Tribunal: STF
Processo: ARE 1407082
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO.  AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. SIMPLES NACIONAL. DIFAL. TEMA 517 (RE 970.821). INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. PERMISSIVO. ALÍNEA. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão que assentou:  



    “Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária c/c repetição de indébito. Simples Nacional. Contribuinte do ICMS. Afastamento da cobrança do diferencial de alíquotas de ICMS – DIFAL. Decreto Estadual nº 9.104/2017. Ilegalidade da cobrança não evidenciada. Incidência da LC nº 123/2006. RE 970.821/RS (Tema 517). Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais. I. À luz do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, que expressamente autoriza a cobrança do pagamento do Diferencial de Alíquotas de ICMS – DIFAL pelo contribuinte optante do Simples Nacional nas aquisições em outros Estados e no Distrito Federal de mercadorias destinadas à comercialização ou produção rural (art. 13, §1º, inc. XIII, “h”), bem como do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 970.821/RS, com repercussão geral (Tema 517), não falar em ilegalidade da cobrança realizada pelo Estado de Goiás/apelado sob tal denominação por meio do Decreto Estadual nº 9.104/2017, impondo-se, portanto, a manutenção da sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais. II. O Decreto Estadual nº 9.104/2017 não instituiu nova hipótese de incidência de ICMS, tendo apenas regulamentado a exigência do pagamento do Diferencial de Alíquotas de ICMS – DIFAL pelo contribuinte optante do Simples Nacional, conforme já definido pela Lei Complementar nº 123/2006 em seu artigo 13, §1º, inciso XIII, alínea “h”. III. Desprovido o recurso de apelação, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelação cível conhecida e desprovida“



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 150, I e § 7º, da Constituição Federal.



    O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário qual das alíneas do art. 102, III da Constituição estaria fundado seu recurso extraordinário, ou seja, o fundamento jurídico de sua irresignação.



    Na peça recursal, limita-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, sem nem mesmo indicar qual o verbete da Lei Maior fora eventualmente agredido. 



    Neste contexto incide a Súmula 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



      “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR. AUSÊNCIA. A parte recorrente não indicou o dispositivo da Constituição do Brasil que lhe serviu de fundamento para a interposição do recurso --- dentre os casos previstos no artigo 102, inciso III, alíneas a, b, c e d da Constituição do Brasil ---, em desacordo com o que preceitua o artigo 321, do RISTF. Agravo regimental a que se nega provimento.“ (AI 636.189 AgR, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 18/5/2007)



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISPOSITIVO AUTORIZADOR DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A indicação correta do dispositivo constitucional autorizador do recurso extraordinário - artigo, inciso e alínea – é requisito indispensável ao seu conhecimento, a teor do art. 321 do RISTF e da pacífica jurisprudência do Tribunal. II – A ausência da indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados nas razões do recurso extraordinário caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.“ (ARE 772.453-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/12/2013)



     “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERMISSIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário no qual ausente indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição (quaisquer das alíneas do inciso III do art. 102 da Constituição Federal) e não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.“ (RE 1.354.324 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 17/5/2022)



    Ademais, destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho: 



      “Feita esta breve explanação, quanto ao caso em julgamento, tenho que a sentença recorrida não merece reforma, pois, diante do quadro jurídico apresentado, não se infere a ilegalidade da cobrança do Diferencial de Alíquotas de ICMS – DIFAL oriundo do Decreto Estadual nº 9.104/2017, como sustenta a apelante. Isso porque o Decreto Estadual nº 9.104/2017 não instituiu nova hipótese de incidência de ICMS, tendo apenas regulamentado a exigência do pagamento do Diferencial de Alíquotas de ICMS – DIFAL pelo contribuinte optante do Simples Nacional, conforme já definido pela Lei Complementar nº 123/2006 em seu artigo 13, §1º, inciso XIII, alínea “h”. Neste cenário, considerando que a Lei Complementar nº 123/2006 expressamente autoriza a cobrança do pagamento do Diferencial de Alíquotas de ICMS – DIFAL pelo contribuinte optante do Simples Nacional nas aquisições em outros Estados e no Distrito Federal de mercadorias destinadas à comercialização ou produção rural (art. 13, §1º, inc. XIII, “h”), aliado ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 970.821/RS, com repercussão geral (Tema 517), não há falar em ilegalidade da cobrança realizada pelo Estado de Goiás/apelado sob tal denominação pelo Decreto Estadual nº 9.104/2017, o que impõe a manutenção da sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais.“



    Analisados os autos, é certo que o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, em sede de repercussão geral, Tema 517 (RE 970.821), fixou a seguinte tese: “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos crédito.“ 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente